Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução fiscal em razão da formalização de parcelamento administrativo do débito tributário. O agravante sustenta a quitação integral do débito e pleiteia a extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento administrativo do débito fiscal autoriza a extinção imediata da execução fiscal ajuizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC prevê que, havendo acordo entre as partes para o parcelamento do débito, o processo executivo será suspenso até o cumprimento integral da obrigação, não autorizando sua extinção imediata.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o parcelamento administrativo, ainda que suspenda a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, VI, do CTN, não enseja a extinção da execução fiscal já ajuizada, aplicando-se subsidiariamente os arts. 922 e 924 do CPC à luz do art. 1o da Lei 6.830/1980.
5. No caso concreto, permanece débito pendente referente ao exercício de 2017, conforme documento constante nos autos de origem, afastando a tese de quitação total invocada pelo agravante.
6. Eventual controvérsia sobre a abrangência do parcelamento em relação a outros débitos fiscais deve ser examinada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.
7. A decisão agravada limitou-se a suspender o processo, nos moldes da legislação aplicável, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 924; CTN, art. 151, VI; Lei 6.830/1980, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726640-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/08/2023, DJe 06/10/2023.

(Ive)